Tribunal: TJMT
Processo: 0029578-43.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029578-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO – OMISSÃO VERIFICADA – ART. 85, §11, DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. Cabível o provimento dos embargos de declaração para suprir omissão do acórdão que deixa de majorar os honorários advocatícios quando do julgamento do apelo, conforme imposição prevista no artigo 85, §11, do CPC, que diz que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0029578-43.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número - CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

c
ontra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Número Único 0029578-43.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 6.317,10, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora ao segurado Francisco Ubirajara Candido em razão da queima/danificação de equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações da tensão na rede de energia elétrica; a sentença impôs ônus sucumbenciais à Concessionária/ré, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC (cf. Id. nº 91754496).

A embargante aduz que o v. acórdão padece de omissão consistente na ausência de
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que, suprido o ponto omisso, seja majorado o percentual dos honorários advocatícios (cf. Id. nº 95613955).

A embargada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 96979952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

No caso, o recurso de apelação interposto pela embargada foi desprovido, mantendo inalterada a sentença de procedência do pedido da autora.

Com efeito, o
v. acórdão não se pronunciou sobre a majoração dos honorários de sucumbência como manda o artigo 85, §11, do CPC/2015, que também está prevista no Enunciado Administrativo nº 7 do STJ, diante do
trabalho adicional realizado pelo advogado da embargante em decorrência do desprovimento do recurso de apelação interposto pela sua adversária.

A propósito:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVENTUÁRIOS DE JUSTIÇA. (...). RECURSO ESPECIAL AVIADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, CPC/2015. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...). IX. Em relação aos honorários sucumbenciais recursais, à luz do princípio
tempus regit actum
, o grau recursal inaugurado com a interposição de Recurso Especial ocorreu em momento posterior à vigência do novo CPC (Enunciado Administrativo 3 do STJ), o que torna devida sua incidência. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.073.648/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2017. (...). XI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido. (STJ – Segunda Turma - AgInt no AREsp 1575219/SC – Relª. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - Julgado em 31/05/2021 - DJe 04/06/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME. INVIABILIDADE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. (...). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento". 5. Agravo interno desprovido. (STJ – Primeira Turma - AgInt no REsp 1776354/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA - Julgado em 10/05/2021 - DJe 24/05/2021)

Pelo exposto, acolho os declaratórios para suprir a omissão, e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021